Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXCESSIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à apelada/ré que autorize e custeie e cirurgia solicitada e condená-la ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Multa diária por descumprimento da obrigação de fazer e base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por descumprimento pode ser reduzida antes do cumprimento de sentença caso se revele excessiva (artigo 537, §1o, I do Código de Processo Civil).
4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses (Tema 1.076): "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
5. Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, havendo valor da condenação, esse é o parâmetro para o arbitramento dos honorários, ainda que na sentença haja declaração de direitos ou condenação em obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de Julgamento: " No caso de condenação de plano de saúde à obrigação de custear cirurgia e compensação por danos morais, a fixação de honorários advocatícios deve se limitar à condenação indenizatória, uma vez que a cobertura do procedimento cirúrgico, embora tenha custo auferível, não se traduz em proveito econômico para a parte vencedora, mas sim de um ganho de saúde física e mental, atributos que se localizam na esfera de direitos extrapatrimoniais".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 373, II, 537, §§1o, I e II, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022; TJDFT, Acórdão 1791051, 07100031420228070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023; TJDFT, Acórdão 1785015, 07070404220228070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023.